Tribunal: TJBA
Processo: 8006261-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006261-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: LINDINARA CONCEICAO SOUZA

Advogado(s)
:
WILLIAM FRAN SOUZA LEITE

ACORDÃO

Agravo de instrumento.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O superendividamento do consumidor é instituto regulado pela Lei n.º 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, para disciplinar a prevenção e o tratamento das dívidas do consumidor, garantindo-lhe o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

2. Nos termos do art. 6º, XI e XII, do CDC, introduzidos pela referida lei, é direito básico do consumidor a preservação de sua subsistência mínima, sendo possível a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos a 30% da renda líquida.

3. No caso concreto, restou demonstrado que apenas os descontos em folha de pagamento da agravante ultrapassam 30% de seus vencimentos líquidos, comprometendo sua subsistência e configurando violação ao princípio do mínimo existencial.

4. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor superendividado é medida necessária à garantia de sua dignidade e subsistência.

6. Recurso conhecido e não
provido,
para fim de manter a decisão que determinou que os descontos incidentes sobre a folha de pagamento da agravada sejam limitados ao percentual de 35% de seus rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006261-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravado
LINDINARA CONCEICAO SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator